Tribunal: TJDFT
Processo: 0711678-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711678-81.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP APELADO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA D E S P A C H O Em atenção aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante COTASA CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA para se manifestar quanto às contrarrazões de COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP (ID24456124). Prazo: 5 (cinco) dias. Tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora